Tribunal: TJES
Processo: 5019006-04.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019006-04.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLY CANTAO RODRIGUES
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019006-04.2022.8.08.0012

Recorrente: GABRIELLY CANTÃO RODRIGUES

Recorrida: LOJAS RIACHUELO S/A e PICPAY SERVICOS S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU UMA COMPRA JUNTO À RIACHUELO, NO VALOR DE R$ 109,80, ATRAVÉS DO APLICATIVO PICPAY, TENDO SIDO EMITIDO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, TODAVIA, AO APRESENTÁ-LO AO VENDEDOR, ESTE A INFORMOU QUE O VALOR AINDA NÃO HAVIA SIDO CREDITADO NO SISTEMA. AFIRMA QUE TEVE QUE REALIZAR UM SEGUNDO PAGAMENTO PARA CONSEGUIR ADQUIRIR OS PRODUTOS DA LOJA. CONTUDO, ATÉ O MOMENTO, O VALOR PAGO NA PRIMEIRA TENTATIVA NÃO FOI ESTORNADO. DIANTE DISSO, POSTULA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar a ré a restituir, de forma simples, o valor de R$ 109,80, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.

REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, REFORMANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA PARA FIXAR CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
OS AUTOS VIERAM A ESSA INSTÂNCIA REVISIONAL PARA O REEXAME DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. A
PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, INCONTROVERSO QUE HOUVE A COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE UMA ÚNICA VENDA, REALIZADA NO DIA 16/07/2022, NO VALOR DE R$ 109,80.
ASSIM, ANTE TAIS FATOS, SOBEJA-SE EVIDENTE
A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO
CABÍVEL PORTANTO A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
1
.
NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, OS CONSTRANGIMENTOS SOFRIDOS PELA AUTORA DECORRENTES DA TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA, MESMO POSSUINDO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA COMPRA REALIZADA,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DAS EMPRESAS, QUE OBRIGARAM O CONSUMIDOR A AJUIZAR DEMANDA PARA RECEBER O QUE LHE É DEVIDO
, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
OUTROSSIM, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RECORRENTE INTENTOU RESOLVER
A CONTROVÉRSIA NA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM, O DESCASO DAS REQUERIDAS NA SEARA ADMINISTRATIVA, FIZERAM COM QUE A AUTORA ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO PARA RESOLVER ALGO SIMPLES. É INCONTROVERSO A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO - PRINCÍPIO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - PELAS DEMANDADAS, UMA VEZ QUE SOMENTE PROCEDERAM COM O ESTORNO POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDA E APÓS DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO EM SEDE DE SENTENÇA, O QUE CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÉRGIO CAVALIERI FILHO ENSINA QUE “em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade”
2
O EMINENTE JURISTA AFIRMA TAMBÉM QUE EM SENTIDO AMPLO, DANO MORAL É VIOLAÇÃO DE DIREITO OU DE ATRIBUTO DA PERSONALIDADE, ABRANGENDO “
também os chamados novos direitos da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais
”
3
.
O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ASSIM, PELO CONTEXTO APURADO, SEGUNDO EM CONTA A CONDIÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DAS PARTES E OS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO, FIXO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

COBRANÇA EM DUPLICIDADE.

TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO.

TEMPO EXCESSIVO.

DESDOBRAMENTOS PARA A VIDA DO CONSUMIDOR
.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS LOJAS RIACHUELO S/A E PICPAY SERVICOS S/A AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS QUE ARBITRO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE A DATA DO JULGAMENTO. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA DA LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

______________________________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 106.

3
CAVALIERI FILHO, Sérgio, Op. Cit., p. 108.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)